Tribunal: TJMT
Processo: 1035310-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035310-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAIS BENEDITA DE ARRUDA - CPF: 704.096.111-31 (RECORRENTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1035310-35.2021.811.0001

Origem:
4oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Lais Benedita de Arruda

Recorrido(s):
Americel S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/06/2022

Ordem: 23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021 COBRADAS ACIMA DO VALOR PACTUADO – READEQUAÇÃO DOS VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO PRETENDIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pleiteia a cobrança pela ré do valor de R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos) contratado, referente ao pacote mensal de internet, e consequente indenização por danos morais decorrente da falha na prestação do serviço.

2.

Sustenta que contratou o plano de “
internet fibra ótica/claro fibra de 120MB
”, em 03/03/2021, pelo valor mensal de R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos), todavia, nos meses de abril, maio e junho de 2021 o valor cobrado nas faturas era superior ao contratado.

3.

Aduz, ainda, que solicitou o cancelamento do referido plano de internet, todavia, sem êxito, visto que para tanto seria necessário o pagamento de multa de fidelização.

4.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais tão somente para compelir a empresa ré a obedecer aos exatos termos do contrato pactuado pela parte autora, no sentido de cobrar a quantia fixa mensal de R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos), julgando improcedentes os danos morais.

5.

Em sede recursal, a parte autora requer o arbitramento de quantia relativa aos danos morais, pois a cobrança de montante diverso do pactuado se estendeu por mais de 03 (três) meses, configurando, assim, falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

6.

Malgrado as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não comprova que tenha despendido tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa ou, ainda, se houve inscrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia decorrente da mencionada falha.

7.

Portanto,
a mera cobrança indevida de quantia sem qualquer evento excepcional, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

8.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal: 1019838-91.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 18/03/2022, e
1032468-82.2021.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, Publicado no DJE 05/04/2022.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022